Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. BENEFICIARIA MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples declaração de hipossuficiência por parte dos postulantes menores já é suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade e independentemente da renda dos genitores, que comparecem aos autos não na condição de parte, mas de mera assistente em razão da capacidade relativa da autora.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Ademais, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre e nas necessidades de quem recebe.
3. Na questão, a prestação fixada em 16% (dezesseis por cento) sobre os rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade atual da menor.
4. A fixação de alimentos em patamar inferior àquele requerido na inicial, não impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca, dado o seu caráter meramente estimativo.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.